Tribunal: TJDFT
Processo: 0021204-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO SOBRE A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE. OFERECIMENTO DE BEM EM PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 992 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEFERIMENTO DA PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DE AÇÕES CONEXAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE.
1. No caso dos autos, as partes convencionaram em renunciar ao direito de recorrer da sentença que homologasse o acordo. Entretanto, o Juízo não atendeu integralmente aos termos do acordo, uma vez que não homologou o pedido de penhora do bem oferecido em garantia pelo executado nem o pedido de suspensão do processo. Assim, não se pode considerar que houve homologação total do acordo, mas apenas homologação parcial.
2. Não se pode considerar que a renúncia pelas partes ao direito de recorrer da sentença de homologação do acordo tenha o efeito de impedir a interposição de recurso contra sentença que homologa o acordo apenas parcialmente, sob pena de se proceder a interpretação ampliativa de ato de renúncia a direito, vedada pelo ordenamento jurídico.
3. O art. 922 do CPC prevê que, havendo acordo entre as partes, o juízo deverá suspender a execução durante o prazo para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
4. Havendo previsão legal no sentido de que as partes podem convencionar a suspensão do processo de execução, devendo-se manter este suspenso pelo prazo concedido pelo exequente ao executado para o pagamento da dívida, e havendo pedido expresso das partes neste sentido, é incabível a extinção do feito, tal qual fez o Juízo de origem. Precedentes.
5. Deve ser deferida a penhora do bem imóvel oferecido em garantia pelo devedor e aceito pelo credor, uma vez que foi voluntariamente acordado entre as partes, servindo de garantia ao cumprimento da obrigação nos termos estipulados pelo acordo e possibilitando a retomada do processo de execução com maior celeridade e efetividade em caso de inadimplemento desta.
6. Quanto ao pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção de crédito para retirada das restrições em nome do executado, o Juízo consignou que não há inscrição por via do SERASAJUD realizada nos autos, razão pela qual se faz desnecessária a expedição dos ofícios.
7. Também não há como prover o pedido de extinção de eventuais ações conexas, que não foram sequer identificadas pelo apelante, uma vez que a decisão sobre a extinção do processo incumbe ao juiz competente, nos termos dos arts. 485 e 487 do CPC, cabendo à parte requerer a extinção nos próprios autos do processo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte.